Tribunal: TJMT
Processo: 1025399-28.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025399-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMEI VIEIRA ROCHA - CPF: 393.694.041-04 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL CEDIDO – REQUERIMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NÃO RECOLHIDAS – FUTURA APOSENTADORIA - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DE PARTICULAR - MANTÉM – PRECEDENTE DO STJ - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, registro que o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.

2.

Em suma, trata-se de ação na qual a Reclamante, ora agravante, está a buscar a reforma da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da autora, para pleitear os recolhimentos de contribuição previdenciária não realizados no período de maio/1999 a março/2002, julgando extinto o processo sem julgamento do mérito.

3.

Em que pese as razões recursais da Reclamante, de que é parte legítima diante do interesse direto, tendo total direito tanto a informação quanto a determinação da obrigação de fazer para que o ente público realize o recolhimento pendente, pois todo o prejuízo do não recolhimento recairá sobre a recorrente em futura homologação de aposentadoria.

4.

O particular não possui legitimidade para pleitear, em juízo, contribuições previdenciárias não recolhidas pela ré, providência que compete exclusivamente à União, nos termos das Leis federais nos 8.212/1991 e 11.457/2007.

5.

Conforme entendimento consolidado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBRANÇA JUDICIAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO PARTICULAR. PRECEDENTE DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. O particular não possui legitimidade para pleitear, em juízo, contribuições previdenciárias não recolhidas pela ré, providência que compete exclusivamente à União, nos termos das Leis federais nos 8.212/1991 e 11.457/2007. 2. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias, ex vi do artigo 2o da Lei federal no 11.457, de 16 de março de 2007. 3. O débito original e seus acréscimos legais, além de outras multas previstas em lei, relativo às contribuições previdenciárias, constitui dívida ativa da União. Inteligência do artigo 16 da Lei federal no 11.457, de 16 de março de 2007. 4. Tendo os honorários sucumbenciais sido fixados na instância singular em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, segundo apreciação equitativa do magistrado, não há que se falar em sua redução. 5. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 00543514420138090032 CERES, Relator: DES. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: (S/R) DJ 2102)

6.

Ou seja, O INSS é a parte que possui legitimidade para cobrar e receber as contribuições previdenciárias as quais não lhe foram repassadas a tempo e modo pelo empregador, em face da construção do sistema securitário social, não dispondo o segurado particular de ilegitimidade ativa para o pleito da transferência destas contribuições ao órgão Segurador.

7.

A ausência de demonstração de prejuízo direto em razão dos recolhimentos ainda não realizados pela União, enseja óbice ao reconhecimento do direito requerido pelo particular.

8.

A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, não deve ser alterada.

9.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Agravo Interno. Em contrapartida, a parte agravada (parte reclamada) manifestou pelo improvimento do agravo mantendo a decisão de primeiro grau.

10.

Ressalta-se que os pontos principais para a solução do litígio foram apreciados, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

11.

Comungando desse entendimento, vem, o Colendo Superior de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. OMISSÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão recorrido manifestou-se sobre os pontos indispensáveis à solução do litígio. Como se sabe, "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007." 3. Agravo interno não provido (STJ - AgInt no AREsp: 1858518 RJ 2021/0079231-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2021, grifos nossos).

12.

Decisão monocrática mantida.

13.

Agravo Interno conhecido e improvido.

14.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática atacada, pelos fundamentos apresentados.

15.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

16.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024